Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-59.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1003132-59.2019.8.11.0015 –
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: AMAURI DA SILVA ROSA, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop , nos autos Ação de Obrigação de Fazer c.c pedido de tutela de urgência no 1003132-59.2019.8.11.0015, que julgou procedente os pedidos da inicial, determinando que os requeridos disponibilizassem a Autora o procedimento cirúrgico cateterismo cardíaco e ventriculografia, bem como o procedimento de angioplastia, conforme prescrição médica.
Sustenta, o ente municipal, que a condenação dos honorários em prol dos causídicos da Autora afronta princípio da causalidade, bem como o princípio da reserva do possível, e sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda.
Ao final, requer seja afastada a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais.
As contrarrazões foram apresentadas no id. 96530595 e 96530599.
A Procuradoria Geral de Justiça instada a se manifestar, opinou pela ratificação da sentença e desprovimento do recurso (ID. 96715980).
É o relatório.
Decido.
Em juízo de admissibilidade recursal, constatou-se a ausência de representação processual do Apelante Município de Sinop, sendo determinada a sua regularização processual, conforme ID 97685084.
O ente municipal foi devidamente intimado, contudo, deixou decorrer o prazo estipulado sem qualquer manifestação (certidão de ID. 101372474).
A representação processual do ente municipal se dá através na pessoa do Prefeito ou Procurador Municipal, conforme instituí o art. 75, III do CPC:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
A irregularidade na representação processual constitui óbice quanto ao conhecimento ao apelo, conforme entendimento já consolidado por este Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - DECURSO DO PRAZO IN ALBIS - RECURSO DA PARTE AUTORA – INTEMPESTIVIDADE RECURSOS NÃO CONHECIDOS.1 - O Município é representado em Juízo pelo Prefeito ou pelos Procuradores Municipais. Di-lo o art. 12, II, do CPC/1973. Por esta razão, não se conhece do recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos, máxime quando ele deixa de sanar o vício de representação processual apontado, embora lhe tenha sido conferido prazo para tanto.2 - O Recurso interposto após o transcurso do prazo, legalmente previsto para o ato, sequer é capaz de ultrapassar a barreira da admissibilidade, haja vista a temporalidade ser pressuposto processual que, não preenchido, torna o não conhecimento medida impositiva. REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS (568/1999 COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA 663/2001) - AFASTADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS EQUITATIVOS - ARTIGO 20, § 4o, DO CPC/1973 (VIGENTE À ÉPOCA DO PROFERIMENTO DA SENTENÇA E INTERPOSIÇÃO DE APELOS) - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a Lei que prevê pagamento de vantagens pecuniárias aos servidores, apenas, gera ineficácia dos comandos legais, durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.2 - O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.(Apelação / Remessa Necessária 32454/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).
No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTARQUIA MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PORTARIAS DE NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA SUBSCRITORA DOS RECURSOS. SÚMULA N. 115/STJ. INCIDÊNCIA.I - A Lei n. 1015/68, do Município de Indaiatuba/SP, ao criar a autarquia municipal Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba/SP (SAAE), outorgou-lhe personalidade jurídica própria, concedendo-lhe autonomia econômica, financeira e administrativa.II - A representação do SAAE em juízo incumbirá a Diretor ou à entidade administradora indicados pelo Prefeito Municipal (art. 3o e parágrafos).III - Portarias das quais não se extrai a outorga de poderes de representação em juízo.IV - Atribuições conferidas à Superintendendência do SAAE ou ao detentor do cargo em comissão Consultor e Assessor Jurídico, bem como as respectivas indicações pela Prefeitura local não evidenciadas.
V - Aplicação da Súmula n. 115: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".VI - Impossibilidade de aplicação dos arts. 13 e 37, segunda parte, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que o defeito seja sanado, porquanto tal providência revela-se incompatível com a instância especial.VII - Agravo Regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 552.328/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015)
"O município é representado em juízo pelo prefeito ou procurador municipal, dispensada a exigência do instrumento de procuração (art. 12, II, do CPC)" . (REsp 493.287/TO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ 25.04.2005)
Portanto, impõe-se o não conhecimento do Recurso de Apelação, ante a ausência de regularização processual.
Em que que o Juízo “a quo” ter submetido a sentença à remessa necessária, não vislumbro a possibilidade de aplicação, o ato sentencial não alcançou o teto estabelecido no art. 496, §3o, III, do CPC.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça é, no sentido de que não há falar em iliquidez do título, quando o proveito econômico obtido na demanda possa ser aferido por meros cálculos aritméticos.
O Min. Herman Benjamim, no REsp.1.794.774/PR esclareceu que condenação, a qual pode ser aferida por simples cálculo aritmético perde a natureza de liquidação, como no caso em apreço:
[...] 2.Na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 490/STJ, visto que se trata de caso no qual a sentença é líquida, como delimitado pelo Sodalício a quo.
3.O que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.
4. Outrossim, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, analisado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, registrou que, com a vigência da Lei 10.444/2002, a qual incluiu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, o acertamento do valor da condenação carente de simples cálculos aritméticos perdeu a natureza de liquidação.
5. Recurso Especial não provido.(REsp 1.794.774/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019).
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do Apelo interposto pelo Município de Sinop, assim como da Remessa Necessária.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora